Tribunal: STF
Processo: HC 168343
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 



    2. In casu, a recorrente foi condenada à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 312, § 1º, do Código Penal.



    3. Na hipótese sub examine, a instância a quo, ao negar a pretensão da defesa, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, tendo em vista que “as máculas suscitadas pela defesa foram devidamente analisadas, o que revela que neste mandamus tem-se a simples reiteração de pedido, inexistindo qualquer fato capaz de dar ensejo à nova apreciação dos pleitos deduzidos no mencionado reclamo”.



    4. A procedência da alegação defensiva demandaria um indevido revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    7. Agravo regimental desprovido.